Tribunal: CARF
Processo: 10840.900412/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900412/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
B B O EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900412/2010-93
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35090.80576.280907.1.7.02-4050, em 28.09.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$33.121,54 do ano-calendário de 2001 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
33.121,54 [...]
33.121,54
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 9.818,38
Valor na DIPJ: R$ 9.818,38
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 22.909,18
IRPJ devido: R$ 13.090,80
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.504, de 20.06.2018, e-fls. 363-371:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Apenas as estimativas apuradas como devidas, informadas em DCTF e
compensadas podem ser deduzidas da apuração do IRPJ devido ao final do período.
Os créditos de períodos anteriores, ainda que de saldo negativo, não podem ser
simplesmente agregados aos saldos negativos dos períodos subsequentes, a menos que
utilizados para compensação das estimativas mensais devidas no período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2002, ano-calendário 2001, no valor de R$ 3.462,86, a ser utilizado nas
compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.07.2018 (sexta-feira), e-fl. 380, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 06.08.2018, e-fls. 382-391, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES RECURSAIS
II.1 – Da preliminar de prescrição intercorrente no caso concreto
Preliminarmente, uma análise detalhada dos atos processuais demonstra a clara
prescrição intercorrente para a continuidade da cobrança dos débitos que restaram no
caso concreto, conforme será sustentado ao decorrer do presente subitem.
Pois bem.
O relatório daquele acórdão destacou que o Despacho Decisório Eletrônico n.
858245159, datado de 09/03/2010, não homologou as compensações realizadas pela
recorrente em DCOMP, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício
de 2002, ano-calendário de 2001.
Citou-se, ainda, que uma vez a ora recorrente intimada daquele Despacho em
15/03/2010, foi protocolizada manifestação de inconformidade em 07/04/2010 (fls. 11
e seguintes do processo administrativo).
Após, foi então atestada a tempestividade daquela manifestação de
inconformidade pelo órgão preparador, o qual encaminhou o processo para julgamento
em 18/05/2010.
Já em 16/06/2010, o processo fora devolvido para saneamento da representação
processual, com retorno a julgamento em 13/07/2010.
Sucede que tão somente em 02/03/2018, quase oito anos depois, o feito foi
distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP para julgamento.
Em sendo o lançamento tributário um ato através do qual uma autoridade
administrativa apura um crédito tributário e o impõe ao correlato sujeito passivo, salta
aos olhos que as impugnações e recursos administrativos não afetam a sua
constituição, mas tão-somente sua exigibilidade.
Isso porque a constituição é pressuposto lógico da existência de um crédito
tributário exigível e o que se suspende, por isso, é apenas a exigibilidade do que já está
constituído. [...]
A finalidade de tal instituto é de evitar que o administrado fique à mercê da
Administração Pública, que poderia, por um despacho de mero expediente,
impossibilitar que o prazo prescricional se consumasse, podendo, assim, prolongar sua
demanda por período indeterminado (no qual ainda haveria, ainda, violações de ordem
econômica em razão da incidência de juros e correção monetária), em clara agressão
ao princípio da duração razoável do processo, inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional 45/2004, em seu artigo 51, inciso LXXVIII [...].
A inexistência de dispositivo normativo assinalando prazo prescricional
específico, de resto, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

Há de se considerar, com efeito, que o dever da administração pública e agir de
acordo com tais princípios é fundamental e que, considerando que o legislador os
reiterou no art. 21 da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito
federal, há que se aplicar o prazo prescricional intercorrente de 3 anos. [...]
E se assim o é, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II.2 – Da subsidiária necessidade de reforma do v. acórdão para acolhimento
integral da manifestação de inconformidade da recorrente
Superada a clara prescrição intercorrente no caso concreto, tal como disposto
acima, cumpre discorrer acerca dos motivos pelos quais deve ser reformado o v.
acórdão recorrido para integral acolhimento da manifestação de inconformidade da
recorrente. [...]
Por conta disso, destacou-se que, então, seria necessário verificar se a alegada
compensação das estimativas mensais devidas em 2001 poderiam ser validadas com as
informações disponíveis no banco de dados, concluindo-se que, para que fosse
possível confirmar o saldo negativo de R$ 33.121,54 [...] necessário que tivesse
havido pagamento de estimativas mensais em valores superiores aqueles apurados
como devidos no ano-calendário de 2001, o que, segundo a decisão recorrida, não se
confirmou no banco de dados.
Ainda, citou-se que, de outro lado, os créditos de saldos negativos de períodos
anteriores não se transportam automaticamente para o período de 2001, a menos que
utilizados na compensação das estimativas mensais em 2001.
No mais, de acordo com as DCTF, as estimativas mensais do período
anteriormente mencionado, teriam sido extintas mediante compensação, [...]
Pois bem.
Sucede que, ao contrário do que disposto no v. acórdão, a peticionária
recorrente possui sim saldo credor de IRPJ, tendo iniciado suas atividades em
01/05/1996 e efetuado recolhimentos pelo lucro real.
Inclusive, para comprovar o alegado, apresentou competentes planilhas de
recolhimentos anexas à manifestação de inconformidade, [...].
Por todo ângulo que se observe, assim, deve ser reformado o v. acórdão ora
recorrido para que, uma vez acolhida integralmente a manifestação de inconformidade
da recorrente, sejam cancelados os débitos contra si tratados nos autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DA CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer-se o TOTAL PROVIMENTO do presente recurso
para que seja reconhecida a preliminar de prescrição intercorrente no caso concreto e
consequentemente cancelados os débitos controlados nos processos de cobrança de ns.
10840.900545/2010-60 e 10840.900613/2010-91.
Subsidiariamente, requer-se o PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso
para que, reformado o v. acórdão recorrido, seja integralmente acolhida a
manifestação de inconformidade da recorrente e consequentemente cancelados os
débitos controlados nos processos de cobrança de ns.10840.900545/2010-60 e
10840.900613/2010-91.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$29.658,68 (R$33.121,54 – R$3.462,86) a título
de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre ano-calendário de 2003 que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972)
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência dos débitos confessados
devem ser canceladas.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Consta na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
do ano-calendário de 2001, e-fl. 303:
Discriminação

Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.À Alíquota de 15%

12.789,87 [...]
16.(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
45.911,41 [...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

-33.121,54
Na época, independentemente de requerimento, os créditos decorrentes de
pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie
poderiam ser utilizados mediante compensação para pagamento de débitos da própria pessoa
jurídica, correspondentes a períodos subsequentes (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997). Conforme a própria Recorrente confirma, a extinção destes valores foi efetuada
mediante compensação nos registros contábeis e não por efetivo pagamento. Para fins de sua
utilização como dedutíveis na apuração do tributo devido ao final do período de apuração, estes
valores, sejam pagos ou confessados, deveriam constar em DCTF, conforme determinava a
Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de 01.01.1999 a
31.12.2002.
Analisando o indébito de saldo negativo, em cuja apuração foram deduzidas as
estimativas, código 5995, confessadas nas DCTF de 2001, e-fls. 327-331, tem-se que:

Meses de 2001
Valor da Estimativa de IRPJ - DCTF –
R$
Março
1.536,82
Abril
8.653,77
Setembro
2.987,22
Outubro
2.815,00
Novembro
259,92
Total
16.252,72

Está registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.504, de
20.06.2018, e-fls. 363-371:
Novamente, ao se proceder à compensação desse crédito (saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2001 – ano-calendário 2000), com as estimativas devidas em 2001 –
demonstrativo de fls. 359/362, tem-se a extinção de todas as estimativas apuradas na
DIPJ e informadas em DCTF, no total de R$ 16.252,73. [...]
Portanto, cumpre validar o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2002, ano-
calendário 2001, no valor de R$ 3.462,86, conforme abaixo demonstrado:

Lucro Real
85.265,81
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

IRPJ

Alíquota 15%
12.789,87
Deduções

(-) Estimativas Mensais
16.252,73
IRPJ a Pagar
- 3.462,86

Ressalte-se novamente a impossibilidade de reconhecer compensações de
estimativas mensais em valores maiores do que os valores apurados como devidos,
principalmente num período em que as compensações deveriam ser formalizadas na
escrituração comercial e informadas à RFB por intermédio das DCTF.
A quantia de R$45.911,41 refere-se ao somatório dos valores indicados na DIPJ a
título de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada. Em contrapartida, a este título, na
decisão de primeira instância foi apurado um total de R$16.252,73, congruente com as DCTF.
Verifica-se assim, que não há valor remanescente a ser considerado.
Com a finalidade de comprovar sua alegação, a Recorrente não junta os
documentos hábeis e idôneos e os correspondentes assentos contábeis e fiscais para comprovar
totalidade do indébito pleiteado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900412/2010-93

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital